Tribunal: TJDFT
Processo: 0764396-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil no caso de acidentes automobilísticos é, em regra, subjetiva. O dever de indenizar somente é cabível quando comprovada a culpa daquele que agiu, ainda que de forma involuntária, em desconformidade com os deveres de observância da prudência, da devida vigilância e da perícia, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
2. Na hipótese, a prova produzida ao longo da instrução processual não permite concluir quem efetivamente deu causa ao acidente automobilístico noticiado nos autos. Ausentes os requisitos legais, a manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.